Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Esmeraldas/MG, relativo ao investigado IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    O juízo fiscalizador informa que o monitorado apresentou perda de comunicação devido à descarga total da bateria da tornozeleira eletrônica (Petição STF nº 136971/2023). 



    A Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO justificou o descumprimento da medida cautelar (Petição STF nº 7563/2024), nos seguintes termos:



    “Ivan dormia carregando a bateria de sua tornozeleira. Por conta de um movimento involuntário, enquanto dormia, a tornozeleira se desconectou da tomada. Assim que acordou, colocou a tornozeleira para carregar. Ivan, temendo que isso ocorresse novamente, não mais dormiu enquanto carregava a bateria de sua tornozeleira.”



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    O monitorado apresentou perda de comunicação devido à descarga total da bateria da tornozeleira eletrônica no dia 25/11/2023. (Petição STF nº 136971/2023). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Esmeraldas/MG com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente